Tribunal: TJDFT
Processo: 0726078-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE ALUGUEL DE BENS MÓVEIS. INADIMPLEMENTO. DESCONHECIMENTO DO PARADEIRO DOS BENS. PERIGO DE DANO E URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo.
2. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas.